Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709958-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL MARTINS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição ID 76246214: nada a prover. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES